Tribunal: TJDFT
Processo: 0750966-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O contrato contempla tratamento para o tipo de câncer que acomete a agravada. Por isto, abusiva a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos associados a tratamento quimioterápico, que nada mais significaria que limitação ao exercício do direito do contratante, frustrando a própria finalidade do contrato de seguro de saúde.
De se ver que o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que, “consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1028079/MG, 4a Turma, Rl Min. Antonio Carlos Ferreira, julg. Em 22/8/2017, DJe em 31/8/2017).
Quanto ao valor da multa (astreintes), a grave situação de saúde vivenciada pela agravada exige imediata cobertura do tratamento, revelando-se recomendável que valor da multa cominatória signifique estímulo ao cumprimento da obrigação. Por isto que a módica cominação diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não merece reparo.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.